Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (AGRAVANTE), DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DETERMINADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Marcio
Rosina
contra decisão interlocutória que ind
e
feriu tutela de urgência em ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural, pretendendo a manutenção na posse e a emissão de carta de anuência, após o fim do prazo co
n
tratual.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a ausência de notificação formal para retomada do imóvel enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural, cujo prazo se encerrou em 20/05/2024, conforme estipulado em contrato com cláusula expressa.

III. Razões de decidir

1.
O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes prevê prazo determinado, sem a necessidade de notificação para desocupação ao término.

2.
A ausência de notificação não gera a renovação automática do contrato, conforme jurisprudência predominante, visto que o contrato contém cláusula resolutiva expressa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação formal para retomada do imóvel rural,
quando previsto prazo determinado e cláusula expressa de desocupação no contrato, não enseja a renovação automática do contrato de arrendamento.
"

Dispositivos relevantes citados:

Estatuto da Terra, art. 22, §1º; Decreto nº 59.566/66, art. 22.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-MT, RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0005803-07.2013.8.11.0040; TJ-MT
, AGRAVO
DE INSTRUMENTO n. 10175224520208110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCIO ROSINA
, em face da decisão interlocutória proferida

pelo Juízo da 1
ª Vara Cível de
Sorriso
/MT que,
nos autos
da
ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural com pedido liminar de manutenção na posse e obrigatoriedade
de emissão de carta de anuência nº 1009071-66.2024.8.11.0040
, movida
em desfavor de
DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA
e
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
, representados pelos seus filhos
DINARTE MOREIRA LEÃO, MARIA OLIVEIRA MOREIRA LEÃO
e
PAULA CAFIERO LEÃO TACITO
,
indeferiu
a tutela de urgência almejada
.

Sustenta o Agravante, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinada a sua manutenção na posse n
a área arrendada, inclusive após o prazo de vigência estabelecido em contrato, em razão da renovação automática estabelecida pelo art. 22, §1º, do Decreto 59.566/66, assim como seja determinado que os agravados forneçam a carta de anuência
necessária para o investimento na safra 2024/2025.

Aduz o Agravante que nos termos do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.966/66, o contrato de arrendamento deve ser automaticamente renovado pela ausência de notificação prévia para retomada do imóvel pelo arrendador, com antecedência mínima de seis meses. Afirma que
a ausência dessa notificação implica na
renovação automática do contrato.

Salienta que
todos os pagamentos foram devidamente realizados,
conforme comprovado nos autos das ações judiciais correlatas que envolvem
as partes, no caso, a Ação Cautelar de Sequestro e a Ação de Prestação de Contas.

Assevera que permaneceu na posse do imóvel por 13 (treze) anos, realizando diversos investimentos significativos na terra, como melhoria do solo, abertura de novas áreas e infraestrutura para a prática agrícola, sendo que a renovação automática é essencial para garantir a continuidade da exploração agrícola e evitar prejuízos irreparáveis.

Afirma que se encontram presentes os requisitos da tutela de urgência para deferimento da medida, uma vez que se encontra na iminência de
turbação pelos agravados, mediante a manifestação informal (por meio de mensagem) para que haja a desocupação, bem como diante da não formalização da continuidade do contrato de arrendamento.

Alega que se encontra na iminência do plantio da safra 2024/2025, tornando-se necessário a emissão da carta de anuência para dar seguimento aos investimentos agrícolas já iniciados.

Ressaltou que em outra ação em caso idêntico, que visa
à
renovação do contrato de arrendamento da outra parte do imóvel, ajuizada pelo seu sócio
Valmor
Ferronato, que arrenda a área lindeira à ocupada pelo agravante, distribuída concomitantemente com a ação objeto deste recurso e que tramita perante a
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, houve a concessão da tutela de urgência, em observância ao ordenamento jurídico.

Portanto, salienta que devido à ausência da referida notificação, torna-se necessária sua manutenção na posse do imóvel, sobretudo até que haja o julgamento do mérito na ação que deu origem ao presente recurso.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo a presente medida recursal
.

Instruiu o
Agravo
com os documentos de
IDs
227531666 a 227533654.

O r
ecurso
é
tempestivo e
preparado
(ID
228569157
).

A liminar foi
indeferida (ID 228504161)
.

O Agravante interpôs Agravo Regimental contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 233001173).

Os agravados não foram localizados, conforme pode se verificar nos
IDs
231193162,
231507662, 231507663 e 238129152.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

MARCIO ROSINA

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos
autos

da
ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural com pedido liminar de manutenção na posse e obrigatoriedade
de emissão de carta de anuência
, propost
a

em desfavor de
DIRCE DA ASCENÇÃO MOREIRA
e
ESPÓLIO DE DINARTE LEÃO
, representados pelos seus filhos
DINARTE MOREIRA LEÃO, MARIA OLIVEIRA MOREIRA LEÃO
e
PAULA CAFIERO LEÃO TACITO
,
que
indeferiu
a tutela de urgência requerida
.

Segundo consta,
em 20/05/2011 o Agravante firmou contrato particular de arrendamento rural para fins de exploração agrícola com o Sr.
Dinarte
Leão, sobre uma área de 800
has
(oitocentos hectares) do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, objeto da matrícula nº 43.884 do CRI de Sorriso/MT, que possui um total de 2.500
has
, pelo prazo de 13 (treze) anos, cujo termo final
é
20/05/2024.

O Agravante afirmou que durante todo esse período, exerceu a posse precária do imóvel na qualidade de arrendatário, exercendo a agricultura, em especial a cultura de soja e milho, bem como procedeu todos os pagamentos referente ao arrendamento que corresponde a 10 (dez) sacas de soja por hectare ano, conforme previsto em contrato (ID 227531670).

Ressaltou que próximo
à
data do término do contrato, diligenciou-se junto ao Sr.
Dinarte
Leão, bem como a Sra. Dirce da Ascenção
Moreira, buscando a continuidade do arrendamento, porém eles nada se manifestaram, permanecendo inertes.

Relatou que se dirigiu aos agravados para obtenção de assinatura de carta de anuência para investimentos na safra de soja 2024/2025
e
não encontrou respaldo
.

Por fim, o sócio do agravante, que arrenda área limítrofe e pertencente ao mesmo imóvel, recebeu uma mensagem da filha do Sr.
Dinarte
,
a
agravada
Paula
, relatando que o seu pai faleceu na data de 26/05/2024 e
ressaltando o desinteresse na renovação do contrato,
solicitando que eles saiam da terra após a colheita do milho, visto que deram o direito de preferência para eles, porém a proposta oferecida não alcançou as 19 sacas oferecidas por
outro interessado
.

Aduz que mesmo o contrato se findando em 20/05/2024, até o presente momento não recebeu nenhuma notificação, razão pela qual continua na posse precária do imóvel arrendado na qualidade de arrendatário.

Assevera que a ausência de notificação nos termos do Estatuto da Terra e do Decreto nº 59.966/66, enseja a renovação automática do contrato de arrendamento no mesmo
prazo e preço estabelecido no contrato original,
com a obrigatoriedade de fornecimento das cartas de anuência para assegurar os investimentos na safra subsequente.

No entanto, a
Magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento
de o contrato conter
cláusula expressa delimitando o prazo de duração do arrendamento, isto é, de 20/05/2011 a 20/05/2024, bem como a informação do interesse da retomada do imóvel quando findo o prazo do contrato, de modo que a ausência de aviso ou notificação extrajudicial não implica em renovação automática do arrendamento, notadamente quando há indicativos de desacordo entre os
contratantes acerca do valor da renda, conforme mencionado pelo próprio autor.

Ademais,
a Juíza singular
ressaltou a ausência de demonstração do adimplemento contratual pelo arrendatário relativamente às safras de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, inexistindo elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais e necessários à renovação contratual pretendida.

No tocante ao adimplemento, o agravante juntou aos autos
comprovantes que demonstram que ele se encontra adimplente
.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que a decisão agravada deve ser reformada.

Pois bem.
Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que o recurso não comporta provimento.

De proêmio,
considerando a ausência de
angularização
da relação processual na origem, visto que os agravados
não foram citados
na ação
e tampouco no presente recurso,
torna-se
dispensável a contraminuta, além dos autos já possuírem os documentos necessários para comprovar as al
egações da parte agravante
. Por essa razão,
julgo prejudicado o agravo regimental interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Analisando detidamente
os documentos, constata-se que
o contrato de arrendamento em questão possui prazo determinado, conforme a cláusula
segunda
do instrumento contratual celebrado entre as partes, que prevê expressamente que, findo o prazo contratual, o arrendatário deverá
entregar o imóvel ao
arrendante
, independente de aviso ou notificação.
Veja-se:

“(...)
CLÁUSULA SEGUNDA:
O prazo de duração deste contrato é de
13 (Treze)
anos, contados a partir desta data, 20 de maio de 2011, e término em 20 de maio de 2024.

Fim do prazo estabelecido e
ARRENDATÁRIO
comprometem-se a entregar o imóvel ao
ARRENDANTE
, independente de aviso ou notificação, desde logo ciente que o
ARRENDANTE
pretende a retomada do imóvel, uma vez findo o presente contrato.
(...
)”
(
ID 227531670)

Logo, por mais que o Estatuto da Terra e
o Decreto Lei n. 9.566/66 estipulem
que o arrendatário deve
rá
ser notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, eventual ausência desta notificação, não implica em prorrogação automática do contrato, haja vista que o instrumento contr
atual celebrado entre as partes
possui prazo determinado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA- AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - IMPROCEDENCIA –DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS-CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO O PRAZO DETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -DECISÃOREFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS/APELANTESPROVIDO EM PARTE.

Se mostra
desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do
arrendamento rural
,
apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.
(N.U 0005803-07.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no
DJE
14/09/2023)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São desnecessárias a motivação e a notificação prévia quando o contrato de arrendamento previu o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, independentemente de notificação
. A decisão não é extra petita se a desocupação é corolário lógico do término do contrato de
arrendamento.
(
TJ-MT 10175224520208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)
(
g.n
)

Desta maneira, se as partes firmaram contrato por tempo determinado,
com cláusula resolutiva expressa
delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, pelo princípio da boa-fé contratual, deve ser
respeitado
o pacto firmado entre
eles
, já que não possui a r
enovação automática estipulado
.

Vale salientar ainda que o contrato faz lei entre as partes, sendo certo que essa lei deve ser exercida dentro dos ditames da boa-fé.

Nota-se, portanto, que
a disposição contratual é clara e exauriente: o arrendatário, ora agravante, assumiu de forma expressa e inequívoca o dever de restituir o imóvel arrendado ao fim do prazo contratual.

Não bastasse isso,
o agravante anexou alguns documentos com o agravo interno (ID 233001180), demonstrando que diversamente do sustentado por ele, ele foi notificado em 02/04/2024 a fim de que pudesse exercer o seu direito de preferência no arrendamento de terra rural de 800 hectares, contudo não se manifestou formalmente.

Deste modo, na data de 23/07/2024, o agravante foi notificado
novamente pelo espólio do Sr.
Dinarte
Leão, com o aviso de rescisão contratual e desocupação da área
, tendo em vista o desinteresse de renovação do contrato de arrendamento
pelos proprietários
, requerendo sua desocupação da terra no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

N
ota-se que
lhe foi oportunizado o direito da preferência, porém o próprio
agravante não
procedeu ao
retorno formalmente.

Ademais, como já ressaltado,
desde a assinatura do contrato, o arrendatário estava ciente do prazo do vínculo e da extinção automática do ajuste findo o prazo estipulado, logo, fica dispensada qualquer notificação, razão pela qual não há previsão contratual da realização do ato.

Outrossim
, não há que se falar em identidade de fatos
entre a ação ajuizada pelo agravante e a demanda intentada pelo Sr.
Valmor
Ferronato, visto que as cláusulas dos contratos são diferentes, não se tratando de fatos idênticos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo
incólume
a decisão recorrida que determinou a devolução da área arrendada
e declaro
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024